Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0701253-05.2025.8.07.9000 IMPETRANTE: J. C. B., DIANA CARVALHO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em tempo e, em acréscimo à decisão concessiva da liminar, a qual foi atribuída força de mandado, intime-se a Central de Regulação de Leitos. Brasília - DF, 7 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora